Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (PROCURADOR), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGANTE), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012548-96.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – VERTICALIZAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NOS ESTRITOS LIMITES DOS PRESENTES DECLARATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração de
Embargos de Declaração
opostos por
Ed-Uilson Alves da Silva e outros,
contra acórdão proferido no
RED nº 1012548-96.2019.8.11.0000.

Afirmam que é incontroverso que foram imitidos na posse da área de terras correspondentes às matrículas 26.077 e 26.078, objeto da lide principal, já em fase de cumprimento definitivo de sentença, no POLÍGONO AMARELO referente ao MAPA do ID 29986982 - Pág. 26, apresentado pelo próprio Agravante, ora embargado Olavo.

Sustentam que referida área de aproximados 1.900 hectares foi inclusive objeto de GEORREFERENCIAMENTO de OCUPAÇÃO pela família OKA, como demonstrado no presente mapa juntado, além de confessado pelos Oka no Agravo 1013094- 54.2019.8.11.0000, na petição de embargos de declaração, ID 41521997 - Pág. 3.

Apesar disso, asseguram que
“OLAVO insiste em fazer acreditar que essa
“Fazenda Crioula II” é de sua posse
”, na tentativa de
“descaracterizar a localização da área objeto da reintegração realizada e ainda afirmando que adentrou em área sua
, sendo que os GEOs dessas áreas estão em nome da família OKA”.

Afirmam que Olavo age assim na tentativa de plotar a área dos embargantes numa outra, mais antiga também dos Oka, cuja denominação é “Fazenda Flor da Mata”, que se situa mais à direita do polígono amarelo e que não foi objeto do cumprimento de sentença.

Asseguram que o mapa apresentado por Olavo (ID 299869852 – pág.26) não representa a realidade fática da reintegração.

Assim, acentuam que restou incontroverso que os embargantes Ed Uilson foram imitidos na posse da ÁREA AMARELA DO POLÍGONO, em que o

embargado OLAVO quer fazer “plotar” uma Fazenda Crioula II (fazenda fantasma).

Prosseguem no sentido de que

“é imperioso afirmar que a FAZENDA FLOR DA MATA que é parte da área reintegrada, encontra-se georreferenciada de ocupação em nome de Sidnei do Prado Oka, filho do réu Yoshikasu Oka, como já exaustivamente noticiado e confirmado pelo Agravante OLAVO, em seu MAPA (ID 29986982 - Pág. 26 – POLÍGONO AMARELO) e é distinta da área antiga de ocupação”.

Neste ponto é que asseguram omissão a ser sanada

para efeito de afastar o conluio entre os OKA e OLAVO, que estão “
tentando empurrar”
os Agravados, ora embargante para outras áreas, porque, na realidade,
“a VERDADEIRA FAZENDA FLOR DA MATA, DE 799,7783 HECTARES, de 10/12/2013, ESTÁ DENTRO DO POLÍGONO AMARELO NA SUA EXTREMIDADE ESQUERDA e está georreferenciada sob o Código 1562667b-1a62-9f4b-180f6ecdfbbd – FAZENDA FLOR DA MATA – 799,7783 HECTARES, GEO DE 10/12/2013, como ÁREA NÃO TITULADA, certificada em nome de SIDNEI DO PRADO OKA (filho do Réu YOSHIKASU OKA), ÁREA “A” DO MAPA ORA APRESENTADO abaixo, dentro do polígono amarelo, que é PARTE DA ÁREA OBJETO DA REINTEGRAÇÃO”.

Ressaltam então que nas divisas dessa mesma linha amarela, encontram-se os marcos de GEO de ocupação feitos pela família OKA, justamente das áreas que foram adquiridas dos Embargantes, não pagas e, justamente por isso, foram feitos os GEOs de ocupação, sem a apresentação das matrículas das áreas, porque nunca estiveram em nome dos OKA e por isso não possuem a titularidade cartorária.

Do exposto, dizem que deve ser sanada a omissão
“para determinar, pura e simplesmente, que o Oficial de Justiça ESCLAREÇA o “cumprimento do mandado, com a melhor descrição do perímetro da área que não afeta e ou muda direito algum das partes”, na mesma área anteriormente feita, com os acréscimos determinados, sem levar em conta a indicação falsa, errada e de má-fé dos Agravantes OLAVO e OKA.”

Pedem o provimento dos declaratórios.

Na contraminuta, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por aviar declaratórios com efeitos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes interpõem os presentes segundos embargos de declaração ao fundamento de omissão de análise importante ao deslinde da controvérsia, porque restou incontroverso que os
embargantes
Ed Uilson Alves da Silva e outros
foram imitidos na posse da área amarela do polígono (mapa juntado), sobre a qual
“
embargado OLAVO quer fazer “plotar” uma Fazenda Crioula II (fazenda fantasma)”.

Para tanto, entendem que o acórdão padece de omissão que deve ser sanada para que

o Oficial de Justiça quando for cumprir o acórdão recorrido, esclareça que o “cumprimento do mandado, com a melhor descrição do perímetro da área que não afeta e ou muda direito algum das partes”, na mesma área anteriormente feita, com os acréscimos determinados, sem levar em conta a indicação falsa, errada e de má-fé dos Agravantes OLAVO e OKA.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão.

Ao analisar os primeiros declaratórios restou consignado expressamente que
o
provimento do recurso se deu apenas para esclarecer os limites dos imóveis em que recai o cumprimento de sentença oriunda de rescisão contratual.

Agora, nestes segundos declaratórios, novamente os embargantes pretendem ampliar a cognição dos declaratórios de modo a determinar providências ao Sr. Meirinho porque entendem que o embargado está em conluio com o OKA, de modo que o cumprimento do acórdão deve se dar na mesma área
anteriormente feita, “com os acréscimos determinados, sem levar em conta a indicação falsa, errada e de má-fé dos Agravantes OLAVO e OKA.”

Ainda que se compreenda o temor dos embargantes, certo é que o provimento do agravo de instrumento ajuizado pelo embargado, foi provido em parte, tão somente, frisa-se, para:

“Importante registrar que não se está, aqui, a dizer se o cumprimento do mandado de imissão na posse, cujo cumprimento acha-se ao encargo do oficial de justiça, atinge esfera de direito do agravante, e se atinge, em que extensão física espacial.

Agora, o que se tem por necessário é que o cumprimento do mandado se dê de modo a dar efetivo cumprimento ao comando decidido, mas de modo o quanto possível caracterizado o seu objeto, para que eventual terceiro, se o caso, possam exercer possível direito afetado pelo cumprimento do mandado.

Enfim, é dar mais clareza possível nos elementos objetivos e subjetivos que decorrem da coisa julgada, que precisa ganhar efetividade nos limites do seu objeto.

De sorte que, por conta das alegações encetadas, conclui-se que é mesmo caso de refazer o cumprimento do mandado por parte do oficial de justiça - à critério do juízo com eventual assessoria técnica.

Registra-se, contudo, que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, até porque o agravado já foi efetivamente reintegrado na área constante da Fazenda Flor da Mata, de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que o mandado seja adequadamente cumprido,
ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata.

É como voto.”

O comando a ser respeitado e observado, seja pelo Oficial de Justiça, quanto pelas partes foi devidamente definido no acórdão embargado.

Esclareça-se que eventuais anomalias encontradas, se ocorrerem, por ocasião do que fora determinado no acórdão embargado, naturalmente irão reclamar solução outra a ser postulada e decidida junto ao juízo em que tramita o feito.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Por fim, não há razão jurídica para condenar os embargantes ao pagamento de multa por embargos protelatórios como pede o embargado.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020